Tribunal: STF
Processo: ARE 1461015
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-19
Data de publicação: 2024-08-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso e Maria Eliza Gonçalves de Siqueira formalizaram, separadamente, ambos com fundamento na alínea ‘a’ do inciso III do art. 102 da Constituição Federal, recursos extraordinários (eDoc 31 e 43; respectivamente) contra acórdão (eDoc 29) do Tribunal de Justiça de referido ente federativo. A ementa desse julgado apresenta o seguinte teor:



    RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – ATO ADMINISTRATIVO – TRANSPOSIÇÃO DE CARGO PÚBLICO DE NÍVEL MÉDIO PARA NÍVEL SUPERIOR SEM A REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO PRATICADO PELA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO – PREJUDICIAIS DE MÉRITO – PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA – REJEIÇÃO – PREVALECE O PODER DE AUTOTUTELA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MESMO DECORRIDO PRAZO DECADENCIAL – ATO FLAGRANTEMENTE INCONSTITUCIONAL – VIOLAÇÃO AO ART. 37, II, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E AOS ENUNCIADOS DAS SÚMULAS 43 E 685 DO STF - READEQUAÇÃO FUNCIONAL – PRETENSÃO DE APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA SEGURANÇA JURÍDICA, DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA, DA BOA-FÉ E DA TEORIA DO FATO CONSUMADO – IMPOSSIBILIDADE – IMPERATIVIDADE DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – REDUÇÃO DE VENCIMENTOS – INOCORRÊNCIA DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS – PRECEDENTES DO STF – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO PROTELATÓRIOS – MULTA INDEVIDA – DECOTE – POSSIBILIDADE –ASTREINTES EM DESFAVOR DA PESSOA DO GESTOR PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - DESCABIMENTO – AUTONOMIA FUNCIONAL E FINANCEIRA DA ALMT – RECURSO INTERPOSTO PELA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA – DESPROVIMENTO – RECURSO INTERPOSTO PELA RÉ – PARCIAL PROVIMENTO – RECURSOS DO MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL E DO ESTADO DE MATO GROSSO – PROVIMENTO.



    1. Os institutos da prescrição e da decadência não se aplicam em situações que afrontam diretamente a Constituição Federal. Desse modo, o decurso do tempo não possui o condão de convalidar atos administrativos que afrontem o princípio do concurso público. 



    2. É cediço que, para que a servidora ocupante de cargo de nível médio de escolaridade venha a ocupar cargo público de nível Superior, faz-se necessário a submissão a novo concurso público, pois, conforme o art. 37, II, da CF, a investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação prévia em concurso público de provas ou de provas e títulos, de acordo com a natureza e complexidade do cargo ou emprego. 



    3. Nos termos das Súmulas 43 e 685 do STF, é inconstitucional toda modalidade de provimento que propicie ao servidor investir-se, sem prévia aprovação em concurso público destinado ao seu provimento, em cargo que não integra a carreira na qual anteriormente investido. 



    4. Diante da grave violação do ato administrativo à Constituição Federal, frente à necessidade de garantia da eficácia e supremacia da Constituição da República, além dos princípios da legalidade, da impessoalidade da igualdade, deve ser afastada a teoria do fato consumado e segurança jurídica.



    5. Ante a inconstitucionalidade da transposição de cargos públicos, evidentemente que nenhum atributo relativo ao outro cargo, para o qual não se investiu devidamente, pode ser-lhe assegurado, inclusive a remuneração que ali fazia jus, não se caracterizando ofensa ao princípio da irredutibilidade de vencimentos, quando não evidenciado o pressuposto da "licitude da aquisição da remuneração". 



    6. Não se aplica a multa prevista no art. 1.026, § 2°, do CPC quando não se constata, na interposição dos embargos de declaração, dolo da parte embargante de forma a caracterizá-los como manifestamente protelatórios. 



    7. Descabido o redirecionamento da astreinte ao Gestor Público do Estado de Mato Grosso, diante da autonomia funcional da Assembleia Legislativa.



    A Assembleia Legislativa sustenta, em síntese, que a conclusão do julgado recorrido, na medida em que aquiesceu com a nulidade de ato administrativo que concedeu, no ano de 2008, à recorrente Maria Eliza Gonçalves de Siqueira, o reenquadramento, sem prévia aprovação em concurso público, do cargo de nível médio por ela ocupado para outro cargo de nível superior, viola os postulados constitucionais da segurança jurídica e da dignidade da pessoa humana.



    Assevera, a particular, por sua vez, que a anulação do ato administrativo após passados vários anos da situação jurídica por ele criada viola preceitos da Constituição Federal de 1988. Diz, ainda, haver sido consumada a prescrição quinquenal quando do ajuizamento da ação civil pública na qual o ato de reenquadramento foi reputado nulo. Afirma, subsidiariamente, no caso de ser mantida a nulidade, que o decréscimo na remuneração em decorrência do retorno ao cargo de nível médio viola o princípio da irredutibilidade salarial (art. 37, XV, CF/88). Pede, ao final, a manutenção do ato administrativo proferido pela Mesa Diretora da Assembleia Legislativa do Estado do Mato Grosso ou, caso confirmada a invalidade, seja reconhecido o seu direito à irredutibilidade salarial.



    Não admitidos os dois apelos excepcionais por decisão da Vice- -Presidência do Tribunal de Justiça (eDoc 50), foram interpostos agravos endereçados ao Supremo (eDoc 52 e 58; respectivamente), com refutação dos fundamentos da inadmissibilidade.



    Aberta vista à Procuradoria-Geral da República, o parecer (eDoc 91) foi pelo não conhecimento do agravo da Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso e, caso conhecido, pelo seu não provimento; e pelo conhecimento do agravo de Maria Eliza Gonçalves de Siqueira para não conhecer do recurso extraordinário.



    É, no essencial, o relato. Decido.



    2. Primeiramente, tenho como inadmissível o apelo excepcional formalizado pelo Órgão Legislativo estadual, pois não foi preenchido o requisito contido no art. 1.035, §§ 1º e 2º, do Código de Processo Civil, c/c o art. 102, § 3º, da Constituição Federal, dada a carência de fundamentação apta a demonstrar a repercussão geral das questões constitucionais suscitadas.



    Eis o fragmento da peça recursal, deduzido em termos genéricos, por meio do qual a parte pretendeu satisfazer a aludida exigência (eDoc 31, fl. 4):



    Requisito específico do recurso extraordinário é a demonstração da repercussão geral das questões constitucionais discutidas no caso (art. 102, § 3º, da CF/88), a qual está presente, porque o tema que alcança relevância econômica, política e jurídica que ultrapassa os interesses subjetivos da causa, versando sobre a constitucionalidade e/ou consolidação de situação jurídica (ato jurídico perfeito) de



    No âmbito da jurisprudência da Suprema Corte, a demonstração da repercussão geral “não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo” (ARE 786.878 AgR, Relator o ministro Alexandre de Moraes). 



    O cumprimento dessa exigência se faz necessário até mesmo naquelas hipóteses de suposta repercussão geral presumida, conforme indicam os trechos de ementa a seguir transcritos:



    [...]



    1. Nos termos da orientação firmada nesta Corte, cabe ao recorrente demonstrar de maneira formal e fundamentada a existência de repercussão geral da matéria constitucional em debate no recurso extraordinário, o que não ocorreu no caso em exame. Mesmo em caso de repercussão geral presumida ou reconhecida em outro recurso, é ônus do recorrente a demonstração da existência desse requisito. [...]



    (ARE 1.102.846 AgR, Relator o ministro Edson Fachin)



    De outro lado, quanto ao extraordinário da servidora, observo que o Colegiado de origem, ao ter declarado a nulidade do ato que efetuou a transposição de cargos públicos – no caso, de Técnico Legislativo de Nível Médio para Técnico Legislativo de Nível Superior –, em evidente burla à necessidade de prévia submissão a concurso público para preenchimento de cargo público de natureza efetiva, encontra-se de acordo com a jurisprudência do Supremo, inclusive já positivada na Súmula Vinculante n. 43, com a seguinte redação: É inconstitucional toda modalidade de provimento que propicie ao servidor investir-se, sem prévia aprovação em concurso público destinado ao seu provimento, em cargo que não integra a carreira na qual anteriormente investido. 



    Nesse sentido, destaco, entre outros, o que estou decidido no RE 1.334.584 AgR-ED-AgR, Relator o ministro Dias Toffoli; no RE 1.330.051 AgR, Relator o ministro Roberto Barroso; e no ARE 772.134 AgR, Relator o ministro Gilmar Mendes:



    Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Administrativo. Servidor Público Estadual. Reenquadramento de cargo sem concurso público. Impossibilidade 3. Inteligência do artigo 37, II, da Constituição Federal e do Enunciado 685 da súmula do STF. Precedentes. 4. Agravo regimental a que se nega provimento. 



    Em relação ao decesso remuneratório que suportará a recorrente em virtude do retorno ao cargo anteriormente ocupado, entendo que não ofende o disposto no inciso XV do art. 37 da Constituição Federal, pois, diante da inconstitucional transposição, a servidora deverá perceber a remuneração do cargo que legitimamente ingressou na Administração Pública. Essa também é a compreensão da Corte, conforme se depreende do que restou acordado pela Segunda Turma ao julgar o RE 1.091.681 AgR, Relator o ministro Ricardo Lewandowski.



    3. Em face do exposto, nego provimento aos recursos extraordinários com agravos.



    Quanto aos honorários recursais, previstos no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, não têm eles autonomia nem existência independente da sucumbência fixada na origem e representam um acréscimo ao ônus estabelecido previamente, razão pela qual, na hipótese de descabimento ou de ausência de fixação anterior, como na espécie, a sua incidência é indevida.



    4. Publique-se. Intime-se.



Brasília, 19 de agosto de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente